Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33421986, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA, ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EUDÁQUIO ALVES CASTRO, EULÁLIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO E EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10625649, 10625733 e 10625741, conforme ID(s) 10625643, 10625740 e 10625739; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a apreciação da petição constante do ID 18353379; d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 24783465), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10625724 e e) a apreciação do pedido de ID 10625632, fixando-se os honorários da presente execução. No ID: 18353379, consta pedido de sucessão processual quanto ao servidor falecido EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE. No ID: 10625268, foi acostada a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 10625724, foi deferida a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento). Nos ID: 32326917 e 32329511, constam as requisições de precatório expedidas em favor dos anuentes EUDÁQUIO ALVES CASTRO e EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA. Os EE n. 0003942-93.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 8/4/2021, conforme se extrai da certidão de ID: 24692398 daqueles autos. Diga o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador